Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. PARCELAS. MESES DISTINTOS. MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO (TÍTULO). CONEXÃO. OCORRÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito Negativo de Competência para estabelecer o Juízo competente para processar Execuções de Título Extrajudicial fundadas no mesmo Contrato de Locação, mas com parcelas inadimplidas distintas.
2. Nos termos do artigo art. 55, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil devem ser reunidas no mesmo Juízo Prevento – o da primeira distribuição – Ações de Execução de Título Extrajudicial oriundas de parcelas nascidas da mesma fonte de obrigação.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.